Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais, é direito dos réus terem seus antecedentes criminais baixados dos bancos de registros do Estado; e, de consequência a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal.
2. Remessa de ofício não provida.